Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015900-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Volkswagen
Truck
& Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda. contra sentença da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença em face de
Transrápido
Sinal Verde Ltda., em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, determinando a habilitação do crédito no juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a extinção da execução individual ou apenas a sua suspensão, até ulterior deliberação no processo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão das execuções individuais e não sua extinção.

4. A extinção somente se justifica após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, ocasião em que há novação das obrigações e rediscussão dos créditos.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.277.697-DF) consolida o entendimento de que o deferimento da recuperação gera suspensão, e não extinção das execuções individuais, de modo a viabilizar a reorganização da empresa.

6. No caso concreto, como houve apenas deferimento do processamento da recuperação judicial, sem homologação do plano, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser cassada, impondo-se a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior deliberação no juízo da recuperação judicial.

Tese de julgamento
: “O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão, e não a extinção, das execuções individuais promovidas em desfavor da empresa
recuperanda
. A extinção das execuções individuais somente ocorre após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, que configura novação das obrigações.”

Dispositivo relevante citado
: Lei n.o 11.101/2005, art. 6o, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.277.697-DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/06/2015; TJ-MT, Apelação Cível 1001175-78.2019.8.11.0029, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/05/2024; TJ-PE, Apelação Cível 0029709-82.2019.8.17.2001, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Volkswagen
Truck
& Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda., contra a sentença (ID. 306641972 – Autos de Origem no 1015900-36.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando que a parte exequente promova a habilitação de seu crédito nos autos do juízo
recuperacional
da parte executada.

O dispositivo da sentença assim dispôs:

"
Verifica-se que houve o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada
Transrapido
Sinal Verde Ltda, conforme ID 187237506, processados nos autos de no 1005495-28.2025.8.11.0041, na 1a Vara Cível desta capital.

Assim, tem-se que na hipótese de ocorrer o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção.

Já na hipótese de frustração do adimplemento integral, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas, sendo certo que não haveria possibilidade de prosseguimento da execução individual no juízo comum, vez que ou se executaria a obrigação constante no novo título ou a falência seria decretada, possibilidades essas em que o credor deverá prosseguir seu intento no juízo universal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transcrito no Recurso Especial no 1.272.697 – DF (2011/0195696-6):

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado
o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido”.

Desse modo, vê-se que a suspensão do feito até o término da recuperação judicial é medida
inócua
.

Assim, estando à parte executada em recuperação judicial e inexistindo informação quanto a reversão da referida medida, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 485, IV, do CPC, devendo a parte exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do juízo
recuperacional
supracitado.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação no juízo
recuperacional
de acordo com o cálculo do valor de seu crédito que seguirá anexo, o qual fez incidir juros de mora e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial (07/02/2025), sem os consectários do art. 523, §1o do CPC, por serem descabidos no caso.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as anotações e baixas devidas.
"

Em razões recursais (ID. 306641977), a parte apelante sustenta, em síntese
,
que a sentença recorrida incorreu em
error
in
judicando
, porquanto a extinção do feito é medida inadequada e contrária à legislação aplicável;

que o art. 6o, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.101/2005, estabelece a suspensão das execuções individuais, mas não autoriza a extinção do processo;

que, em havendo decisão homologatória do plano de recuperação judicial, o correto seria a suspensão da execução até o encerramento da recuperação, e não sua extinção
.

Assevera, ainda,

que a decisão de primeiro grau violou os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica, prejudicando a exequente;

que deve ser declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regular suspensão do processo, e não à sua extinção.

A parte apelada, em contrarrazões (ID. 306641981), pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Dispensado o parecer ministerial, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

Recurso tempestivo,

e devidamente preparado
,
conforme certidão de preparo recursal (ID. 307176885).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO(S):

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 306641972), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, determinando que a parte exequente habilite seu crédito no juízo
recuperacional
.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, em razão da recuperação judicial da parte executada, seria
inócua
a suspensão do feito, impondo-se a extinção do processo, com a expedição de certidão de crédito em favor do exequente para habilitação no juízo universal.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que a decisão de origem incorreu em
error
in
judicando
, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a extinção das execuções individuais, mas tão somente a sua suspensão, conforme previsão legal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

É cediço que, conforme o art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Destarte, é de bom alvitre destacar que, no caso em apreço,
não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente homologação pelo juízo
, mas
tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial
em favor do apelado.

Nesse passo, conforme entendimento do Ministro
Luis
Felipe Salomão, da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator do REsp 1.277.697, “a suspensão das execuções individuais deve ser decretada quando da aprovação da petição de recuperação judicial pela Justiça. A aprovação do plano de recuperação é outro momento no processo de recuperação judicial. Depois dele, todas as execuções devem ser extintas, já que elas passam a fazer parte do plano e, portanto, foram objeto de negociação entre devedor e credores. A simples aprovação da recuperação não autoriza a extinção das execuções, mas apenas a suspensão”.

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO. MODULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS. FORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. 1.Cingindo-se o objeto do agravo à aferição dos efeitos que o deferimento da recuperação judicial irradia na execução individual que é promovida em desfavor da empresa devedora, a comprovação da subsistência do processo de recuperação e de que fora deferida mediante a homologação do plano de recuperação que formulara é suficiente para
emolduração
da matéria e resolução da controvérsia estabelecida acerca dos efeitos da recuperação, devendo a credora velar pelo arrolamento e satisfação do crédito que a assiste na fórmula proposta através do instrumental apropriado e no bojo do próprio processo de recuperação. 2.Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de
privilegiação
da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período
de
que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução concursal em desfavor da empresa (Lei no 11.101/05, art. 59). 3.O deferimento da recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, não implicando a deflagração de
execução concursal, não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei no 11.101/05, art. 6o e § 4o). 4. Agravo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Unânime” (STJ, REsp n. 1.277.697-DF (2011/0195696-6), 4a Turma; Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02.06.2015).

Com efeito, a homologação do plano de recuperação judicial se constitui em verdadeira
novação
, ou seja, todas as situações jurídicas existentes antes da aprovação do plano são rediscutidas e repactuadas. Portanto, a partir da aprovação do plano, surgem novas obrigações jurídicas.

Assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, muito menos determina a sua extinção. O deferimento da recuperação judicial implica simplesmente, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo legislador, justamente para viabilizar a reorganização e recuperação da empresa.

Nesse sentido
é a jurisprudência caseira e demais tribunais
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. In
casu
, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor da empresa
recuperanda
, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não há falar-se em extinção da execução, mas sim em suspensão da mesma, conforme requerido pela própria
recuperanda
, nos termos do art. 6o, inciso II e § 4o, e
art
.
52, inciso III, da lei 11.101/2005. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001175-78.2019 .8.11.0029, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

APELANTE: GERTRUDES COELHO NADLER LINS E LAURO JOSÉ PESSOA LINS APELADO: CONSTRUTORA DALLAS LTDA JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara
de Execução de Títulos Extrajudiciais da Capital – Seção B JUIZ (A) DECISOR (A)/SENTENCIANTE: José Raimundo dos Santos Costa RELATOR: Des. NEVES BAPTISTA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a extinção de execução individual em face da decretação de recuperação judicial da empresa executada. 2. Os apelantes defendem a suspensão da execução, e não sua extinção. 3. A questão consiste em definir se o crédito exequendo deve ser processado individualmente ou habilitado no processo de recuperação judicial, considerando que este último teve apenas o processamento deferido, sem aprovação ou homologação de plano. 4. O art. 6o da Lei no 11.101/2005, com sua posterior alteração por meio da Lei no 14.112/2020, prevê a suspensão das execuções individuais com a decretação da recuperação judicial, mas essa suspensão não implica extinção, especialmente quando não há plano de recuperação aprovado. 5. O STJ, no REsp 1.277.697, entende que a suspensão das execuções se dá com o deferimento da recuperação judicial, enquanto a extinção somente ocorre após a aprovação do plano, que configura novação das obrigações. 6. O deferimento da recuperação judicial implica a suspensão, e não a extinção, das execuções individuais, permitindo a reorganização da empresa. A extinção prematura da execução individual prejudica o credor. 7. Recurso provido. TESE DE JULGAMENTO: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão, e não a extinção, das execuções individuais contra a empresa
recuperanda
. 2. A extinção das execuções individuais somente ocorre após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, que configura novação das obrigações." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .277.697-DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/06/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO No 0029709-82.2019.8 .17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator, tudo em conformidade com as notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife/PE, data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator 07

(TJ-PE - Apelação Cível: 00297098220198172001, Relator.: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5a CC))

À vista disso, tenho que
assiste
razão à apelante, posto que, neste momento, é cabível apenas a suspensão do curso da execução e não a sua extinção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, verifico que a
anulação
da sentença
é medida que se impõe, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença recorrida, determinando que o Juízo de origem suspenda o cumprimento de sentença, nos termos do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025